Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG SA contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a Ré, ora Agravada, "promova a retirada de comentário na internet, bem como se abstenha de realizar novas publicações envolvendo a parte autora.” O Agravante sustenta, em síntese, que “[...] a empresa ré vincula a uma notícia que informa sobre um crime, o nome e a imagem do Banco BMG e/ou de seus fundadores, desvalidando a Instituição Bancária e tentando envolve-la na narrativa de condutas criminosas”. Afirma que “[...] A narrativa do Agravado, imputando ao banco Agravante atos criminosos atinge diretamente a sua reputação e isto não deve ser considerado um direto a informação ou a liberdade de expressão, pois ultrapassa os limites do razoável e do proporcional, configurando abuso de direito.” (id Num. 6437559) Aduz que “[...] tendo a Agravante trazido provas cabais da existência de uso indevido do seu nome empresarial, inexiste qualquer razão para que a ela não seja concedida a referida tutela de urgência pleiteada.” Invoca preceptivos legais e precedentes que considera lhe serem favoráveis e pugna pela concessão de liminar recursal para determinar ao Agravado, em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, a remoção do conteúdo constante na URL: https://obastidor.com.br/justica/bom-sucesso-com-ocrime-7645, sob pena de multa, e, ainda, que se abstenha de de utilizar o nome, marca empresarial, imagem e logo do BMG, publicidade em sites/redes sociais ou qualquer outro documento que lhe faça alusão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Passo a analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O artigo 1.091, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque a pretensão inicial implica restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão e apesar das assertivas recursais, não se verifica, a priori, da análise da matéria, que tenha havido abuso no conteúdo impugnado. Nesse sentido, salientou a Decisão agravada: “[...] É de se notar que a questão posta na presente lide envolve questões constitucionais que se contraditam, ou seja, de um lado se tem o direito de imagem e de outro a liberdade de expressão, na qual se insere o direito de opinião. Nesse contexto, mostra razoável promover a instrução probatória do feito, a fim de se averiguar se o alegado comportamento da primeira requerida encontra-se no âmbito da razoabilidade do uso de seu direito de opinião, sob o risco de se promover censura, notadamente em noticiar os fatos alegados na inicial e, com isso, se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos a direito da parte autora. Destaco que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a discussão a respeito do conteúdo ofensivo expostos em publicação é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória, de modo que em sede de antecipação dos efeitos da tutela não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo menos até ulterior pronunciamento, mostra-se recomendável manter o entendimento do Juízo de origem. Vale lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, como tal, não deve ser utilizada para, sem uma análise mais aprofundada dos fatos e do direito aplicável ao caso, suspender, liminarmente, as matérias jornalísticas veiculadas na rede de computadores. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao MM. Juízo prolator da r. decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator